Tribunal: TJSP
Processo: 3003903-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenizações Regulares
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência contra r. decisão interlocutória que afastou preliminares de incompetência territorial; prescrição e denunciação à lide. Cabimento do recurso de agravo de instrumento, tanto pela taxatividade mitigada, quanto pela expressa previsão das matérias nos incisos II e IX do art. 1.015 do CPC.
Descabimento das alegações da FESP agravante. Preliminares devidamente

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência contra r. decisão interlocutória que afastou preliminares de incompetência territorial; prescrição e denunciação à lide. Cabimento do recurso de agravo de instrumento, tanto pela taxatividade mitigada, quanto pela expressa previsão das matérias nos incisos II e IX do art. 1.015 do CPC.
Descabimento das alegações da FESP agravante. Preliminares devidamente afastadas pelo Juízo "a quo". Competência que se justifica diante do que estabelece o art. 53, V do CPC/15. Denunciação à lide afastada, pois não se discute pedido de indenização securitária. Prazo prescricional aplicado que deve ser o do Decreto no 20.910/1932 e não o prazo do art. 206, §1o, II do CC.

R. decisão agravada integralmente mantida.

Recurso DE AGRAVO DE INSTRUMENTO desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003903-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada THIAGO REAL DA SILVA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003903-31.2019.8.26.0000 - São Carlos - VOTO No 2/10
VOTO No 16.255 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003903-31.2019.8.26.0000
No NA ORIGEM: 1006155-89.2019.8.26.0566
COMARCA: São Carlos (Vara da Fazenda Pública)
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: THIAGO REAL DA SILVA
MM. JUÍZ DE 1o. GRAU: Daniel Felipe Scherer Borborema

AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência contra r. decisão
interlocutória
que
afastou
preliminares de incompetência
territorial; prescrição e denunciação à lide. Cabimento do recurso
de agravo de instrumento, tanto pela taxatividade mitigada, quanto
pela expressa previsão das matérias nos incisos II e IX do art.
1.015 do CPC.
Descabimento das alegações da FESP agravante. Preliminares
devidamente afastadas pelo Juízo “a quo”. Competência que se
justifica diante do que estabelece o art. 53, V do CPC/15.
Denunciação à lide afastada, pois não se discute pedido de
indenização securitária. Prazo prescricional aplicado que deve ser
o do Decreto no 20.910/1932 e não o prazo do art. 206, §1o, II do
CC.
R. decisão agravada integralmente mantida.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra r. decisão interlocutória
proferida nos autos de ação pelo procedimento comum ajuizada em por
THIAGO REAL DA SILVA.
A r. decisão agravada (fls. 300/303 dos autos de origem),
proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Carlos possui o seguinte teor:
“Thiago Real da Silva move ação contra o Estado de São Paulo. É
policial militar.
Em 28.12.2016, por volta das 4h35min, envolveu-se em acidente de
trânsito in itinere, o que lhe trouxe invalidez parcial. Tinha direito à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003903-31.2019.8.26.0000 - São Carlos - VOTO No 3/10
indenização prevista na Lei Estadual no 14.984/2013, no Decreto no
59.532/2013 e na Resolução SSP no 163/2013, de acordo com o grau de
invalidez a partir da Tabela SUSEP. Entretanto, a administração
pública não adotou as providências necessárias para a efetivação desse
direito. Pede a condenação da ré ao pagamento da indenização pelo
dano material suportado, e de compensação por danos morais.
Contestação
oferecida,
com
preliminares
de
incompetência
territorial, ilegitimidade passiva, impugnação ao valor da causa,
prescrição, e pedido (pág. 233) de denunciação da seguradora
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A à lide. No mérito,
sustenta que não houve falha da administração pública no caso, e que o
autor não recebeu a indenização por própria negligência. Aduz ainda a
inexistência de dano moral indenizável.
Réplica não foi oferecida.
É o relato. Saneio o processo.
1- Rejeito a preliminar de incompetência territorial pela razão de que
o domicílio que importa para a aferição da competência é aquele na
data da propositura da ação, e não o da época dos fatos. Como hoje o
autor presta seus serviços em São Carlos, esta comarca é competente.
2- Rejeito a impugnação ao valor da causa, pois o pedido formulado
a título de indenização pela lesão (Item 5, pág. 16) foi genérico, ante a
ausência de elementos indicando o grau da invalidez. Aceita-se, pois, o
montante atribuído na inicial, que é inferior ao máximo da indenização
previsto na lei.
3- É fundamental esclarecer a natureza do direito afirmado nesta
demanda, pois essa premissa será levada em conta na instrução e no
julgamento futuros, vinculando o juiz e as partes.
A leitura da petição inicial mostra-nos que esta demanda não é de
cobrança do seguro, e sim uma ação indenizatória fundamentada na
responsabilidade civil da administração pública, pelo fato de que não
teria adotado providências a seu encargo, a fim de que o autor recebesse
o seguro por parte da seguradora (ou diretamente da administração
pública caso houvesse autorização para tanto, com ressarcimento
ulterior, nos limites da apólice, pela seguradora) e o complemento da
administração pública (já que, como se sabe pela análise da
jurisprudência, o seguro contratado pela fazenda tem como base para o
cálculo da indenização o limite de 100.000 reais, ao passo que a lei
vigente o estabelece em 200.000 reais).
Com efeito, argumenta o autor que a administração foi negligente ao
não instaurar o procedimento administrativo específico, previsto na Lei
Estadual no 14.984/2013, para verificar se a indenização era ou não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003903-31.2019.8.26.0000 - São Carlos - VOTO No 4/10
devida, e, em caso positivo, em que valor
Esse procedimento, segundo o que se extrai do art. 2o, §§ 1o e 2o da
lei acima mencionada, expressamente do art. 2o do Decreto no
59.532/2013, que regulamenta a lei, e do sistema previsto na Res. SSP no
163/2013, e da Portaria no PMI1-007/02/15 (págs. 293/297), seria
oficioso, isto é, independeria de provocação pelo interessado.
Com os esclarecimentos acima, deixo assentado que o julgamento não
tem por objeto um pedido de indenização securitária, e sim de reparação
dos danos materiais e morais eventualmente suportados pelo autor em
razão de a fazenda pública não ter adotado as providências que, na
argumentação do autor, lhe seriam exigíveis.
4- A premissa acima é fundamental para a análise dos itens a seguir.
5- Há legitimidade passiva ad causam da fazenda, porque o ato ilícito
ou culposo de não instaurar nem conduzir procedimento administrativo
oficioso seria a ela imputável. É possível falar, em tese, de omissão
fazendária no presente caso, a ensejar a obrigação de indenizar o autor
pela eventual perda patrimonial e dano moral.
6- Não se cogita de prescrição na hipótese vertente, porque a
demanda é indenizatória não com base no contrato de seguro e sim com
fundamento na culpa da administração pública. Afasta-se a incidência
do art. 206, § 1o, II do Código Civil, e incide o prazo prescricional do
Decreto no 20.910/1932, que não transcorreu.
7- Rejeito a denunciação da lide (pág. 233) vez que hipótese em
comento cuida-se de demanda fundada em responsabilidade civil da
administração pública direta, por não ter adotado as providências
voltadas à regulação do sinistro.
Não se vê, nem em tese, responsabilidade da seguradora, a título
regressivo, vez que esta jamais foi cientificada do sinistro.
Aliás, a pretensão propriamente securitária estaria prescrita.
8 - Imprescindível a realização de perícia médica pelo IMESC para a
apuração da extensão do dano material afirmado pelo autor.
Quesitos do Juízo:
1- A parte autora padece de invalidez permanente?
2- A invalidez é total ou parcial?
3- Se parcial, qual o percentual de incapacidade de acordo com a
tabela Susep?
4- Há nexo de causalidade entre a invalidez e o acidente?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003903-31.2019.8.26.0000 - São Carlos - VOTO No 5/10
Prazo de 15 dias comum para as partes apresentarem quesitos e
indicarem assistentes técnicos.
Transcorrido, oficie-se ao IMESC para a perícia.
Int.” (fls. 300/303 dos autos de origem)
Aduz a FESP agravante, em síntese, que: a) o Juízo “a quo”
rejeitou preliminar de incompetência territorial do Juízo, porém, nos termos
do artigo 76, §1o do CC, o domicílio do servidor público e o do militar, para
fins legais, será o lugar de efetivo exercício, e o art. 53 do CPC estabelece
que é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação. Assim, sustenta
que na época do acidente o ora agravado estaria lotado no 48o Batalhão da
Polícia Militar, sediado em Sumaré-SP, além de ser este também o local dos
fatos, motivo pelo qual requer a remessa dos autos para o Juízo da Comarca
de Sumaré-SP; b) requer o reconhecimento de prescrição no caso em tela,
pois sustenta que a pretensão do ora agravado é a de recebimento de valor do
seguro que prescreve em 03 anos; c) pleiteia a denunciação da lide para
inclusão da empresa Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A no
polo passivo da demanda de origem. Requer a concessão do efeito suspensivo
ao recurso e, ao final, o provimento ao presente recurso com o acolhimento
das preliminares arguidas.
Em decisão de fls. 22/29 esta Relatora indeferiu o efeito suspensivo
pleiteado nos seguintes termos.
Não houve apresentação de contraminuta (certidão de fls. 32).
É o relatório.
Importa esclarecer, inicialmente, que, como a decisão vergastada foi
proferida (e publicada) na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
é sob a ótica desse diploma processual que será analisada sua correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003903-31.2019.8.26.0000 - São Carlos - VOTO No 6/10
ou não.
O presente agravo de instrumento merece conhecimento, mas deve ser
desprovido.
Respeitado o esforço argumentativo dos causídicos do agravante, reputo
que a r. decisão agravada está escorreita e deve ser mantida.
Conforme já constou da decisão que recebeu o presente sem concessão
de efeito, a insurgência da ora agravante diz respeito à rejeição das
preliminares arguidas em sede de contestação, quais sejam: incompetência
territorial; prescrição e necessidade de denunciação da lide.
Ora, como já apontado por esta Subscritora na decisão de fls. 22/29,
verifica-se que a insurgência por meio de recurso de agravo de instrumento
acerca da prescrição encontra respaldo no inciso II do art. 1.015, do
CPC/2015. Já a denunciação à lide encontra amparo no inciso IX do art.
1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de reconhecimento de incompetência, reitero o
esclarecimento proferido na decisão de fls. 22/29, de que em que pese a
questão sobre competência não estar elencada no rol do art. 1.015 do
CPC/2015 que traz as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é
certo que o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou e unificou a questão da
natureza jurídica do artigo 1.015 do CPC, ao fixar tese de observância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003903-31.2019.8.26.0000 - São Carlos - VOTO No 7/10
obrigatória no julgamento do Tema 988, quanto à taxatividade mitigada do
rol presente no artigo 1.015 do CPC.
Em consulta ao sítio eletrônico do Colendo STJ, verifica-se que
no julgamento dos Recursos Especiais 1696396/MT e 1704520/MT como
recursos repetitivos, sob Tema 988, foi definido em 05/12/2018 (com
publicação no DJe em 19.12.2018), a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.”
E ao modular os efeitos da referida decisão, o C. STJ definiu que
ela seria aplicável “às decisões interlocutórias proferidas após a publicação
do presente acórdão.” É o caso da decisão ora vergastada, que foi proferida
em 20.05.2019 (conforme verificado em consulta ao “SAJ”).
Neste giro reputo que a discussão versando sobre competência
de determinado Juízo, cerne da decisão ora agravada, é inequivocamente uma
das hipóteses que permitem a mitigação do rol do art. 10.15 do CPC/2015, já
havendo recentíssimas decisões desta C. Corte Bandeirante sobre o tema,
verbis:
“RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. ART. 1.036, NCPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. ROL TAXATIVO. ART. 1.015. REEXAME.
MITIGAÇÃO. 1. Tendo em vista interposição de recurso especial pela
parte e julgamento da questão controvertida pela Corte Superior, nos
termos do art. 1.036 do CPC (antigo 543-C, CPC/73), abriu-se
oportunidade para retratação por parte do Relator do Acórdão
vergastado. 2. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
permitindo interposição de agravo de instrumento, desde que
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003903-31.2019.8.26.0000 - São Carlos - VOTO No 8/10
questão no recurso de apelação. 3. Agravo de instrumento conhecido,
diante da retratação do entendimento anterior. Questões de
competência permitem conhecimento do agravo de instrumento,
diante da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.
Retratação acolhida. 4. Ainda que se cuide de imóvel, é de natureza
pessoal a ação revisional do contrato de compra e venda. Com isso,
válida a cláusula de eleição de foro, que deve ser observada pelas
partes contratantes. 5. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2226030-64.2017.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica
da Serra - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 01/03/2019; Data de
Registro: 01/03/2019)
Dessa forma, cabível a interposição do presente recurso pela
FESP.
No entanto, como já abordado por esta subscritora às fls. 22/29
(quando da análise inicial deste recurso), as preliminares foram rejeitadas de
forma fundamentada pelo Juízo “a quo”, diferentemente do alegado pela
FESP agravante.
Ora, a rejeição da preliminar de incompetência territorial, se
justifica, ao menos neste momento processual, pois consta dos autos de
origem que o autor, ora agravado, é policial militar lotado no 1a Companhia
PM do 38o Batalhão de Policia Militar do Interior São Carlos e, portanto,
apresenta domicílio necessário como sendo o Município de São Carlos, o que
justifica o foro para ajuizamento da ação de origem como sendo o de São
Carlos, conforme o que estabelece o art. 53, V do CPC/15 (V - de domicílio
do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em
razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.).
Quanto ao pedido de denunciação da lide da Seguradora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003903-31.2019.8.26.0000 - São Carlos - VOTO No 9/10
verifica-se que a r. decisão agravada (fls. 301 dos autos de origem) pondera
que a demanda de origem foi ajuizada com o intuito de reconhecimento da
negligência por parte da Administração ao não instaurar procedimento
administrativo específico, previsto na Lei Estadual no 14.984/2013, sendo que
o caso em tela, aparentemente, não discute pedido de indenização securitária
e sim de reparação por danos materiais e morais eventualmente suportados
em razão de a FESP supostamente não ter adotado providências que o autor
entendia cabíveis.
Já no que tange ao pedido de reconhecimento de prescrição,
verifico que a r. decisão agravada também apreciou a preliminar de maneira
fundamentada, ao considerar que aplica-se ao caso o prazo prescricional do
Decreto no 20.910/1932 e não o prazo do art. 206, §1o, II do CC, pois se trata
de demanda indenizatória com fundamento em culpa da Administração
Pública.
Em assim sendo, por todos os ângulos que se observe a matéria,
nada há o que reparar na r. decisão agravada, que fica integralmente mantida.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003903-31.2019.8.26.0000 - São Carlos - VOTO No 10/10
agravo de instrumento, mantendo-se a r. decisão vergastada tal como lançada
pelos próprios e pelos fundamentos aqui acrescidos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora